Tribunal: STF
Processo: ARE 1076648
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do regulamento da entidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada, ou dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.